Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004938-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARICELIA CORREIA BUENO CARIOCA - CPF: 018.344.151-60 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. FATURAS COM REGISTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso da Reclamada Provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados intentados contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

·

Declaro a inexistência da relação jurídica e do débito sub judice;

·

Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, correspondente a data da negativação

·

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte requerente do cadastro de inadimplentes, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

[...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes, bem como o
quantum
indenizatório.

Entendo que a sentença merece reparos de acordo com recurso interposto pela Reclamada.

Em relação ao Recurso interposto pela parte Autora, entendo que não assiste razão pelas razões que serão explanadas a seguir.

No caso, a parte Autora afirma desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos).

Dessa forma, compete à parte Reclamada demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte reclamada-recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio de faturas juntadas nos ids. 297943432, 297943434, 297943435, contendo registro de compras, inclusive sendo algumas parceladas, bem como o registro de pagamentos efetuados, fatores estes que legitimam a cobrança e a negativação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado (selfie da contratação e faturas de cartão de crédito).
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO apenas ao recurso da Requerida-recorrente
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a Reclamada-recorrente.

Condeno a parte Autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025